Tribunal: TJES
Processo: 5024310-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Nulidade - Ausência de publicidade de decisão
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024310-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5024310-11.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação, ajuizada por ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, todos já qualificados nos autos.O autor relata ter recebido notificação de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir expedida pelo Detran/ES por meio da qual se pretende aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e curso de reciclagem. Informa que isso se deu ao fato de somatória de pontos e que dentre as infrações, uma delas teria havido indeferimento, mesmo tendo indicado tempestivamente o real condutor. Justifica dizendo que o bem se encontrava com terceiro, de nome Herika Gadioli.Ainda, aduz que o procedimento administrativo é nulo. Pede, em síntese, que seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de determinar a SUSPENSÃO dos efeitos do auto de infração n.º VT00096579 e do Procedimento Administrativo n º 2023-3MZDT, para que seja possibilitado ao autor que continue utilizando regularmente sua CNH; subsidiariamente, na remota hipótese de este h. Juízo não conceder a tutela de urgência nos moldes delineados na alínea “a”, seja franqueada a possibilidade de apresentação de defesa/recurso em face da decisão de indeferimento do pedido de transferência de pontos; que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais para que seja anulado o auto de infração n.º VT00096579; subsidiariamente, caso não haja anulação do auto de infração, seja determinada a transferência dos pontos imputados ao Requerente em razão do AIT VT00096579 à condutora confessa do veículo, Sra. Herika Gadioli e apresentação de recurso em face da decisão administrativa.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para anular o ato administrativo de indeferimento de indicação de condutor, devendo o DETRAN/ES excluir a pontuação do auto de infração VT00096579 do prontuário do requerente ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS. E por não mais subsistir os motivos que ensejaram a suspensão do direito de dirigir, deverá o requerido cancelar o processo 2023-3MZDT instaurado em desfavor do promovente. Por via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Em sede recursal, o DETRAN/ES, alega legalidade do processo administrativo e da suspensão do direito de dirigir e ilegitimidade passiva do Detran.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos que acertada a r. sentença, não havendo elementos para modificar tal entendimento.

Cito a sentença: “
A questão versa sobre matéria de direito e de fato, não havendo a necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015, até mesmo porque a prova documental coligida no processado é perfeitamente suficiente para o julgamento da lide. Aliás, o magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa. A singeleza da questão posta prescinde de maior esforço argumentativo e probatório. Senão vejamos. A controvérsia suscitada nos autos se restringe ao fato de que o requerente alega que recebeu notificação de instauração de procedimento administrativa de suspensão do direito de dirigir decorrente da somatória de 30 pontos acumulados no período de um ano. Entretanto, aduz que em um dos autos de infração (n.° VT00096579) não houve a transferência de pontos para o real condutor em razão do indeferimento do órgão autuador. E que, não foi notificado acerca do indeferimento da indicação de condutor, tomando conhecimento apenas quando da expedição de espelho perante o site do DETRAN/ES. Analisando as provas carreadas aos autos, vejo que a parte requerente possui razão. Inicialmente, destaco que de acordo com o art. 257, § 7º, do CTB, compete ao proprietário do veículo autuado a indicação do condutor no prazo trinta dias após a notificação da autuação, quando esta não for feita no ato da autuação, e em não o fazendo, será considerado responsável pela infração, in verbis: Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. Verifica-se no documento de ID n.° 29027939 que, o requerente indicou o condutor dentro do prazo legal, de acordo com o artigo 257, §7°, do CTB, contudo o pedido de indicação de condutor foi indeferido. De acordo com a prova documental juntada no ID31499951,
a indicação do condutor não foi aceita, pois: “a assinatura do proprietário não confere”, o que não deve prosperar.
A indicação de condutor não é um dever do proprietário, mas, sim, uma faculdade legal, a fim de que não venha a sofrer a pontuação referente a infração em sua CNH, sendo certo que, uma vez exercida a indicação pelo proprietário do veículo, o que era uma faculdade se converte em direito potestativo contra o órgão de trânsito, que sequer poderá realizar contraprova, mediante uso de eventuais imagens registradas por ocasião da autuação, da festejada verdade real.
Não tenho dúvidas de que a indicação de real condutor foi protocolizada tempestivamente.
Por ocasião da sua defesa, o ente requerido sequer apresentou as cópias do processo de indicação de condutor, ocasião em que se poderia analisar se a assinatura era muito diferente daquela contida na carteira nacional de habilitação. Limitou-se a em poucas palavras defender a higidez da autuação. Ora, em momento algum o requerente questionou a validade das autuações, mas apenas e tão somente a autoria. A infração é direcionada ao condutor e o requerente exerceu o direito potestativo de indicar o real condutor em uma delas.”

A Preliminar de ilegitimidade, não deve prosperar, pois nosso ordenamento legal utiliza da teoria da asserção, a legitimidade para o feito refere-se apenas à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido. Desta feita, em uma análise preliminar do processo, verifica-se que o pedido da Autoral pode ser direcionado ao Detran, tendo em vista os fatos e fundamentos trazidos na inicial, por certo, existirá pertinência subjetiva, configurando-se a legitimidade passiva ad causam.

No mérito, foi efetuada a devida indicação do real condutor na via administrativa, de forma tempestiva, entretanto o DETRAN entendeu por indeferimento do pedido.

Neste sentido, a norma contida no artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro é no sentido de punir o condutor e levá-lo a não cometer mais infrações desta natureza, visto que, se o proprietário do veículo quedar-se inerte ou prolongar demais (15 dias) o preenchimento do formulário de identificação do condutor, será ele o responsável pelo pagamento da multa cabível e será punido com perdas de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, ocorrendo tal hipótese, o condutor do veículo não sofrerá nenhuma sanção e, consequentemente, continuará conduzindo veículos sem respeitar as normas estabelecidas, pois, sentir-se-á, com razão, impune.

E assim dispõe o Código de Trânsito:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

...

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

Ora, a norma legal prevista no artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, preceitua que “ Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.”

Assim cabendo a judicialização do tema e cito julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180072311, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)